Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713946-33.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 7106338, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora